Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALOMAO MENDES DA SILVA EMBARGADO: AMANDA PEREIRA CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SALOMAO MENDES DA SILVA nos autos da execução de sentença promovida por AMANDA PEREIRA CAETANO em desfavor do agravante. Nas razões dos aclaratórios (ID 50462732), o embargante argui contrariedade e contradição da decisão, apontando que a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial determinou a restituição do valor da multa ao autor, razão pela qual o depósito efetuado deve ser-lhe restituído. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os alegados vícios. A embargada ofereceu contrarrazões pugnando pelo desprovimento. Alega que o art. 968, II, do CPC indica que na ação rescisória inadmitida o valor da multa é revertido em favor da parte ré. Sustenta também que sua pretensão é que o valor depositado seja vertido para o pagamento dos honorários sucumbenciais. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e/ou omissão existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por derradeiro, entende-se por obscura a decisão que apresenta falta de clareza/precisão, dificultando o entendimento daquilo que foi decidido. A decisão embargada (ID 50177864) restou assim lavrada: O autor/executado requer (ID 50337876) que lhe seja devolvido o depósito inicial constante no ID 37806645. Nos termos do art 968, II, do CPC, o valor depositado será revertido em favor da parte ré no caso de desprovimento da ação rescisória, hipótese verificada no presente feito. Assim, INDEFIRO requerimento constante no ID 50337876. No que tange ao pedido da ré/exequente, considerando o dispositivo já mencionado, DEFIRO, conforme requerido, o pedido de levantamento da quantia depositada (ID 37806645), como parte dos honorários advocatícios que estão sendo executados. Expeça-se o respectivo alvará de levantamento para a transferência do depósito para a conta informada pela credora no ID 50052087. Quanto ao pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD com reiteração automática, DEFIRO EM PARTE, tão somente para que seja procedido o bloqueio de forma simples sem reiteração. A diligência deverá ser efetuada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, onde tramitou o processo referido, nos termos do art. 87, inciso XI, do Regimento Interno do TJDFT. Consoante disposto no art. 968, II, do CPC estabelece que o depósito de 5% do valor da causa será convertido em multa em favor da parte ré, quando a pretensão inicial for declarada por unanimidade inadmissível ou improcedente. No caso em apreço, houve o indeferimento da inicial, em decisão monocrática (ID 45144464), razão pela qual restou expressamente consignado que o depósito do art. 968, II, do CPC deveria ser restituído ao autor. Oportunamente, os embargos de declaração opostos pela ré (ID 45704157) foram providos para correção do nome da parte e para fixar o ônus das custas e da verba advocatícia em desfavor da parte sucumbente, não havendo alteração da anterior decisão quanto a destinação do referido depósito. Nesse cenário, os presentes aclaratórios merecem ser providos em parte. Contudo, releva notar, que a credora/embargada requereu o levantamento do valor do depósito inicial para parte do pagamento da verba advocatícia, o que foi deferido consoante decisão constante no ID 50177864, ora embargada. Com efeito, mencionado depósito, foi requerido pela credora, mostrando-se pertinente tal pretensão, porque apesar de devidamente intimado para pagamento dos honorários advocatícios, a parte devedora não pagou, não ofereceu bens à penhora e nem opôs embargos do devedor. Assim, em face de requerimento da credora, o depósito inicial foi objeto de constrição judicial para o pagamento da verba advocatícia. Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos para sanar a contrariedade da decisão, restando aclarado, que o depósito constante no ID 37806645 restou convertido em pagamento de parte dos honorários advocatícios em execução, tal como constou na decisão. Intimem-se. Brasília/DF, de setembro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora